Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709667-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: CAMILA E SILVA SANTOS, THIAGO CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que “(...) as rés se abstenham de realizar quaisquer cobranças futuras relativas ao contrato de adesão no 4081282 (ID 260407986), até ulterior deliberação deste Juízo. Fixo multa de R$2.000,00 por cobrança indevida, efetuada após a intimação das rés sobre esta decisão, sem prejuízo de majoração futura em caso de necessidade.” Sustenta a agravante, em síntese, que não celebrou qualquer contrato com os agravados e que não é responsável pelas cobranças efetuadas no cartão de crédito. Afirma que o contrato foi firmado, em território estrangeiro, com empresa denominada LEGENDARY. Alega que é impossível o cumprimento da medida liminar e que pode ser penalizada pela cobrança das astreintes fixadas pelo Juízo de origem. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, analisando a documentação juntada aos autos de origem, em especial o contrato celebrado durante férias em Punta Cana, na República Dominicana, percebe-se que a relação jurídica foi estabelecida entre os agravados e a empresa denominada LEGENDARY VACATION CLUB, para utilização de semanas de hospedagem em hotéis vinculados ao clube. A agravante RCI figura no contrato apenas como parceira comercial da LEGENDARY, possibilitando aos sócios do clube a extensão dos benefícios para utilização de hospedagem em hotéis da rede RCI, mediante pagamentos adicionais realizados diretamente a esta última. Não é a agravante responsável pelo processamento dos pagamentos que os autores se comprometeram a efetuar à LEGENDARY, nem mesmo foi a agravante quem realizou a suposta cobrança em duplicidade que dá lastro aos pedidos formulados na petição inicial. As faturas de cartão de crédito juntadas aos autos de origem evidenciam que os pagamentos são feitos diretamente à LEGENDARY. Nestes termos, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostra acertada a imposição de obrigação de fazer à agravante no que se refere à suspensão dos pagamentos decorrentes do contrato celebrado com a LEGENDARY. Portanto, presente a probabilidade do direito e o risco de dano grave com a cobrança das astreintes, cabível a concessão do efeitos suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em relação unicamente à agravante, até o julgamento de mérito deste agravo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora